Tribunal: TJMT
Processo: 1008171-63.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008171-63.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), G8 TRAIL MOTO CLUBE - CNPJ: 25.181.232/0001-14 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO
- ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
-
ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA NÃO SURPRESA
– INEXISTÊNCIA – VALOR
BLOQUEADO
CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública.

2-
Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3
-
Recurso de Apelação conhecido e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Primavera do Leste contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do L
este
–MT, nos autos da Execução Fiscal n.º
1008171-63.2022.8.11.0037
movida contra
G8 TRAIL MOTO CLUBE
, julgou extinta a execução em razão da
quitação do
débito
.

Nas suas razões de recurso, o Apelante argumenta que, ao contrário do que foi afirmado pelo Juízo de origem, o pagamento integral do débito não ocorreu, e não houve a expedição de alvará para o pagamento da Fazenda Pública. A falta de levantamento do valor, anteriormente à sentença, impediu que a Fazenda Pública verificasse se o montante proveniente do bloqueio, com as devidas atualizações, era suficiente para quitar o débito.

Argumenta ainda
que a sentença proferida viola o princípio da não surpresa. Alegando ter sido surpreendido por uma decisão que não condizia com a realidade dos fatos, sem ter tido a oportunidade de se manifestar previamente.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando anular a respeitável sentença proferida em primeira instância, a fim de reconhecer a nulidade devido à violação ao princípio da não surpresa, além da completa desconsideração do Tema 677 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
199813249
).

Certidão de isenção de custas (ID
199878659
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja
anulada
a sentença vista em ID.
199813246
,
a fim de reconhecer a nulidade devido à violação ao princípio da não surpresa, além da completa desconsideração do Tema 677 do
STJ.

Consta dos autos que o
Município de Primavera do Leste
ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, no valor de
R$
2.796,20
(
dois
mil
e setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos
), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa
n.º 8494/2020, 6978/2020 e 7175/2020
.

O executado foi citado pelo oficial de justiça, conforme consta na certidão juntada aos autos no ID 199813219.

Em
ID.
199813222
,
a Fazenda Pública Municipal requereu o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, visando satisfazer o crédito atualmente no valor de R$ 3.401,93
.

Em ID
199813229,
o juízo de primeira instância proferiu decisão deferindo o pedido de bloqueio de valores, resultando no bloqueio total da dívida no valor de R$ 3.401,93.

Em
ID 199813232, a Fazenda Pública Municipal requereu a intimação da penhora por edital devido à diligência negativa realizada pelo oficial de justiça.

Ato posterior, o juízo de primeira instância determinou a expedição de mandado de intimação do bloqueio, fazendo constar o número de telefone informado ao Oficial de Justiça
,
o que resultou na intimação do executado sobre o bloqueio efetuado em suas
contas
.

Após o decurso do prazo da intimação por meio do mandado, os autos foram impulsionados para intimar a Fazenda Pública a se manifestar no prazo legal sobre o que entender de direito.

Em ID 199813243, a Fazenda Pública requereu o levantamento de valores e, após a realização do ato, requereu sua intimação para apresentar o relatório atualizado do débito.

Posteriormente,
o juízo de primeira instância decidiu pela extinção da execução conforme previsto nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil, e determinou a expedição do necessário para a liberação dos valores bloqueados em favor da parte exequente.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Quanto à alegação de violação do princípio da não surpresa, é relevante salientar que a sentença emitida pelo juízo de primeira instância não viola esse princípio, uma vez que o assunto foi amplamente discutido pelas partes, inclusive antes da prolação da sentença que resultou no presente recurso.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento; (...)

Dessa forma, observa-se que o bloqueio realizado foi conforme o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA) informado pela parte exequente no documento de ID 199813222.

Assim, ao cumprir sua obrigação com o bloqueio do valor total, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo necessidade de prolongar a cobrança de remanescentes e atualizações.

Portanto, a objeção posterior da Fazenda Pública está preclusa, uma vez que, após o bloqueio, ao ser intimada para se manifestar, apenas solicitou a transferência dos valores penhorados eletronicamente para sua conta corrente, sem mencionar qualquer saldo remanescente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AMBIENTAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EXEQUENDA – ARTIGO 924, II, DO CPC – ALEGAÇAO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara Julgadora, ‘a irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial
’. (TJ-MT - AC: 00057010620078110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2020)”.

(N.U 0000687-98.2004.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022)
.
”

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado”. (N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019,
Publicado
no DJE 21/08/2019)”

(N.U 0004694-73.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020)”.

Ademais
, o artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal estabelece que a Fazenda Pública tem o direito de emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a decisão de primeira instância. Portanto, a Fazenda Pública poderia, a qualquer momento antes do pagamento, atualizar o crédito tributário, informando o Juízo. Nesse cenário, teria o direito de reivindicar o pagamento da diferença, caso necessário.

Portanto, é certo que a apelação não deve prosperar, pois isso poderia prolongar indefinidamente a execução, na busca por saldos remanescentes e atualizações.

Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo íntegra a respeitável sentença, em virtude da quitação integral da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024